Tribunal: TJMT
Processo: 1016241-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016241-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NARIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT - CPF: 627.812.511-00 (APELADO), JULIANE DE FREITAS ORTIZ - CPF: 059.306.291-45 (ADVOGADO), PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS - CPF: 023.515.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NARIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT - CPF: 627.812.511-00 (APELANTE), JULIANE DE FREITAS ORTIZ - CPF: 059.306.291-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O DA DEFESA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa de Naria Nubia de Souza
Landfeldt
contra sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que condenou a
acusada
, nos termos do art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, ao passo que o Ministério Público pleiteou o agravamento da pena-base em razão da gravidade das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de quatro munições desacompanhadas de arma de fogo, em local sensível, atrai a aplicação do princípio da insignificância; (
ii
) estabelecer se o local da
apreensão
,
o interior do Fórum
,
autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime para fins de exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de lesão concreta à segurança pública, o que, por si, já dificulta a aplicação do princípio da insignificância.

A apreensão das munições ocorreu no interior do Fórum, ambiente institucional que exige proteção máxima, o que confere à conduta grau elevado de reprovabilidade e risco à ordem pública.

A jurisprudência majoritária afasta a atipicidade material em casos de posse ou porte de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo, ante o perigo abstrato inerente à conduta.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima, diante da peculiaridade do local dos fatos, espaço que simboliza a administração da justiça e cuja violação representa ameaça acentuada à tranquilidade social.

A pena-base foi majorada em 3 meses, fixando-se em 2 anos e 3 meses, sendo posteriormente readequada ao mínimo legal (2 anos), em razão da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 231 do STJ.

Mantido o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A apreensão de munições de uso permitido, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de arma de fogo, não autoriza, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, especialmente quando a conduta se dá em local de segurança institucional elevada.

A prática de crime em dependências do Fórum justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito, por representar maior afronta à ordem pública e à confiança na segurança do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, 68; CF/1988, art. 5o, LXIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello; STJ,
AgRg
no HC 578.434/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
14/10/2020; STJ,
AgRg
no REsp 2049613/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
08/09/2025; STJ,
AgRg
no REsp 2171431/MG, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
,
DJe
25/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016241-40.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NARIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT

APELADO: NARIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela defesa de

NARIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT
, contra sentença proferida pel
o Juízo da

2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
nos autos da ação penal
no

1016241-40.2023.8.11.0003
(
PJe
)

condenou
a
ré
p
elo crime do art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003

(
p
orte ilegal de munição de uso permitido)
,
à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.
(ID 305562408)

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, por conseguinte, a absolvição do recorrente quanto ao delito previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03.

O Ministério Público, por sua vez, requer o agravamento da pena-base, mediante a valoração negativa
das
circunstâncias do crime
. (ID 305562420)

Nas contrarrazões, o Ministério Público e o réu pugnam pelo desprovimento integral dos recursos. (
I
D
s
.

305562416
e 305562419)

A
2
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo desprovimento do recurso da defesa.
(
Exm
o
. Sr. Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
– ID
317155385
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 03 de maio de 2023, por volta das 16h:00min, nas dependências do Fórum Desembargador William
Drosghic
, situado na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Guanabara, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a denunciada portou e transportou 04 (quatro) cartuchos de munição de arma de fogo calibre 38
Special
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, na data fatos, a denunciada se deslocou até o Fórum Desembargador William
Drosghi
e, ao passar pelo detector de metais, constatou-se que ela possuía em sua bolsa 04 (quatro) cartuchos de munição calibre 38.

Acionada, uma guarnição da Polícia Militar compareceu no local e efetuou a prisão em flagrante delito, a denunciada foi encaminhada para a 1a Delegacia de Polícia, ocasião em que, interrogada, exerceu seu direito
constitucional de permanecer em silêncio, em seguida foi liberado mediante o pagamento de fiança.

Importa, neste ponto, destacar que ao caso não se aplica o princípio da insignificância, posto que, em razão das condições pessoais da denunciada, restam ausentes os requisitos respectivos, isto é: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica.

As munições foram devidamente apreendidas, bem como foram encaminhadas para a Politec que concluiu que as munições foram deflagradas regularmente na primeira tentativa, conforme Laudo Pericial Criminal
no 511.2.13.9151.2023.118447
-A01.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
NÁRIA NÚBIA DE SOUZA LANDFELDT,
como incursos no artigo 14, "caput", da Lei no 10.826/03 (...)”.
(ID 305562376)

Concluída a instrução criminal, julgou-se procedente o pedido formulado na denúncia, resultando na condenação do réu nos termos anteriormente expostos, quadro fático-jurídico contra o qual se volta a insurgência recursal.

Irresignam-se
, em face desse desfecho, tanto a Defesa quanto o Ministério Público, cujas razões passam a ser analisadas na sequência.

Do
R
ecurso
D
efensivo

A defesa sustenta que a conduta é materialmente atípica, em razão da apreensão de apenas quatro munições calibre .38, desacompanhadas de arma de fogo, o que atrairia a aplicação do princípio da insignificância.

Não lhe assiste razão.

O crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, tutelando a segurança pública e a paz social, valores que independem de efetiva lesão ou da demonstração concreta de risco.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal fixou que a incidência da bagatela reclama a presença simultânea de requisitos rigorosos: mínima ofensividade,
ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão (RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello).

No caso, não se verifica tal excepcionalidade. Primeiro, porque a apreensão se deu no interior de um prédio do Poder Judiciário, local de máxima proteção institucional, frequentado por magistrados, membros do Ministério Público, advogados, servidores e jurisdicionados. Essa circunstância, por si só, revela gravidade acentuada e potencial risco à ordem pública, afastando qualquer alegação de irrelevância.

Segundo a conduta da apelante não é episódio isolado, mas integra um histórico de envolvimentos criminais que fragilizam a tese de reduzida reprovabilidade. O parecer ministerial ressalta a existência de
diversos
registros

e condenações pretéritas, situação que desaconselha o tratamento benevolente. (ID 305562388)

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a reiteração delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância (
AgRg
no HC 578.434/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14/10/2020).

Terceiro, ainda que se trate de pequena quantidade de cartuchos, a jurisprudência majoritária repele a irrelevância penal em delitos que envolvem armas e munições, por se tratar de objetos que, em essência, atentam contra a segurança coletiva.

Nesse sentido:

“O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da apreensão concomitante de arma de fogo”.
(STJ -
AgRg
no REsp 2049613/MG
,
Ministro Otávio
d
e Almeida Toledo
,
Djen
08/09/2025
)
“
Os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta".
(STJ -
AgRg
no REsp 2171431/MG
,
Ministro Carlos Cini
Marchionatti
,
DJEN 25/08/2025
)

No julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, esta Corte, por intermédio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aprovou o Enunciado n.o 44, segundo o qual:
"A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a
possibilidade de, no caso concreto, ser verificado se a medida é socialmente recomendável."

Assim, não se pode reputar irrelevante a apreensão de munições em ambiente de segurança sensível, como o Fórum, cuja natureza institucional exige máxima proteção. Tal circunstância, longe de traduzir bagatela, acentua a gravidade da conduta, por potencializar a intranquilidade social e comprometer a ordem pública, bens jurídicos expressamente tutelados pela Lei n.o 10.826/2003.

Diante desse cenário, não se configuram os requisitos da insignificância, razão pela qual a tese defensiva deve ser integralmente rejeitada, mantendo-se hígida a condenação.

Do
R
ecurso do Ministério Público

O Ministério Público postula a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa das
circunstâncias do crime
, sustentando que a apreensão das munições ocorreu no interior do Fórum, ambiente cuja natureza institucional impõe elevado grau de proteção.

Com efeito, não se pode desconsiderar a peculiaridade do local da apreensão. As dependências do Fórum não se equiparam a uma via pública ou a uma residência particular, mas constituem espaço simbólico da administração da Justiça, onde circulam diariamente magistrados, membros do Ministério Público, advogados, servidores e jurisdicionados.

A prática delitiva nesse cenári
o
,
assume maior gravidade, pois potencializa a intranquilidade social e compromete a confiança coletiva na segurança do próprio Poder Judiciário, cujas dependências devem inspirar respeito e proteção.

Portanto, o local dos fatos transcende o desvalor ínsito ao tipo penal, legitimando a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, tal como corretamente apontado pelo parecer ministerial.

Passo à individualização da pena, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

No que toca à
culpabilidade
, entendo que o grau de reprovabilidade da conduta não extrapola a normalidade do tipo, razão pela qual deixo de
proceder à respectiva negativação.

Quanto aos
antecedentes
, a ré era tecnicamente primária ao tempo do fato, o que lhe é favorável.

No que se refere à
conduta social
, inexiste nos autos qualquer elemento concreto apto a permitir juízo de valor.

O mesmo
se diga quanto à
personalidade
da acusada, não havendo prova técnica que possibilite sua aferição.

Os
motivos do crime
confundem-se com a própria tipicidade da conduta, não justificando incremento da pena.

As
circunstâncias do delito
, por sua vez, devem ser valoradas negativamente, conforme já exposto em tópico anterior.

As
consequências do crime
não extrapolam aquelas inerentes à espécie, devendo ser consideradas neutras. A vítima, que se traduz na própria sociedade, não contribuiu para a prática da infração.

Dessa forma, reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, fração equivalente a 1/8 (um oitavo), que reputo proporcional e adequada.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Todavia, em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a redução não pode conduzir a reprimenda
aquém
do mínimo legal, razão pela qual a pena é readequada para 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão, mantido, portanto, o
quantum
anteriormente fixado.

A pena de multa, já fixada em 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, deve ser preservada.

Mantém-se o regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena. Também se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas em sede de execução, porquanto presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do pedido de reexame e, no
mérito,
em
sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

RECURSO DEFENSIVO DES
PROVI
D
O
, e

RECURSO MINISTERIAL
PROVI
D
O
, a fim de reconhecer
a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal,
sem, contudo, produzir efeitos práticos, diante da confissão
reconhecida tanto no juízo
de origem
, quanto nesta superior instância,

mantendo-se, no mais, a sentença condenatória impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025